Tribunal: STF
Processo: HC 260359
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CPC. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ILEGALIDADE DAS PROVAS UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena 9 anos e 2 meses de reclusão, e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e III, e § 2º-A, I, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

    2. O então Relator, Ministro Edson Fachin, negou seguimento ao writ, por se tratar de reiteração de habeas corpus e inexistir ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas no habeas corpus e reiteradas no presente recurso, relativamente às nulidades supostamente ocorridas na ação penal condenatória.

    III. Razões de decidir

    4. Este habeas corpus é reiteração do HC 160.008/CE, da relatoria do Ministro Edson Fachin. É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à inadmissibilidade da reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023; RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019.

    5. No caso, concluiu-se que, como as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias não são manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não era o caso de concessão da ordem de ofício.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.